Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SAÚDE. TEMA 1033 DO STF. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAIS PRIVADOS NÃO CONVENIADOS AO SUS. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. TABELA SIGTAP. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ARTIGOS 370 E 464 DO CPC. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS NOS AUTOS. PRERROGATIVA DO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO.
1. No julgamento do Tema 1033, o STF decidiu que o valor indenizatório por serviços de saúde prestados por hospitais da rede privada, não conveniados ao SUS, deve ser “...o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR” (RE 666094, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021).
2. O fato de o material utilizado pelo hospital e descrito no extrato trazido junto à inicial não ter correspondência na tabela SIGTAP não muda o fato porque de acordo com o Tema 1033 da Repercussão Geral, o único parâmetro a ser utilizado é a Tabela do SUS. Portanto, no mérito, tampouco assiste razão ao apelante.
3. O juiz, com base nos artigos 370 e 464 do CPC, pode indeferir a produção de provas, inclusive a pericial, quando esta se mostrar desnecessária em face de outras provas já produzidas. A decisão de indeferimento deve ser fundamentada, demonstrando a suficiência das provas existentes para a solução da controvérsia.
4. Negou-se provimento ao recurso.